Tribunal: TJES
Processo: 5000407-96.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. AÇÃO DE DIVÓRCIO EM CURSO. COMPOSSE. MEDIDA PROTETIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel, formulado por ex-cônjuge contra a ex-consorte, sob a alegação de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a permanência da ex-cônjuge no imóvel comum após a separação de fato, existindo medida protetiva em desfavor do autor, configura esbulho possessório apto a autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão da tutela possessória exige a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.

4)
Em ações possessórias, discute-se o exercício fático de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), não a titularidade dominial.

5)
É incontroverso que as partes contraíram matrimônio e residiram no imóvel litigioso. A permanência da requerida na residência após a separação configura composse entre ex-cônjuges até a efetiva partilha de bens na ação de divórcio.

6)
A existência de composse sobre a coisa indivisa (art. 1.199 do Código Civil) afasta, por si só, a alegação de esbulho possessório por um dos compossuidores contra o outro, inviabilizando o interdito possessório para reintegração exclusiva.

7)
A decisão judicial que impõe medida protetiva e restringe o acesso do apelante ao imóvel não configura esbulho. A restrição da posse, nesse caso, decorre de ordem jurisdicional legítima, e não de ato violento, clandestino ou precário atribuído à recorrida.

8)
O apelante falhou em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, notadamente o esbulho, o que impõe a improcedência do pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A permanência de um dos cônjuges no imóvel comum após a separação de fato, enquanto pendente ação de divórcio com partilha de bens, caracteriza composse (art. 1.199 do Código Civil).

2. A existência de composse
pro indiviso
impede que um dos compossuidores utilize ação de reintegração de posse contra o outro para obter a posse exclusiva.

3. A restrição ao exercício da posse por um dos cônjuges, decorrente de decisão judicial que impõe medida protetiva, não constitui esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (arts. 1.196, 1.199). Código de Processo Civil (arts. 373, I, 561).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM. TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08162943220258150000. TJ-GO - AC: 51202212520228090164. TJ-MG - AC: 10000191566611002. TJ-MG - AC: 10511110001936002.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-96.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON JOSE DA SILVA

APELADO: NADIR MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. AÇÃO DE DIVÓRCIO EM CURSO. COMPOSSE. MEDIDA PROTETIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel, formulado por ex-cônjuge contra a ex-consorte, sob a alegação de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a permanência da ex-cônjuge no imóvel comum após a separação de fato, existindo medida protetiva em desfavor do autor, configura esbulho possessório apto a autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão da tutela possessória exige a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.

4)
Em ações possessórias, discute-se o exercício fático de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), não a titularidade dominial.

5)
É incontroverso que as partes contraíram matrimônio e residiram no imóvel litigioso, sendo que a permanência da requerida na residência após a separação configura composse entre ex-cônjuges até a efetiva partilha de bens na ação de divórcio.

6)
A existência de composse sobre a coisa indivisa (art. 1.199 do Código Civil) afasta, por si só, a alegação de esbulho possessório por um dos compossuidores contra o outro, inviabilizando o interdito possessório para reintegração exclusiva.

7)
A decisão judicial que impõe medida protetiva e restringe o acesso do apelante ao imóvel não configura esbulho, decorrendo a restrição da posse, nesse caso, de ordem jurisdicional legítima, e não de ato violento, clandestino ou precário atribuído à recorrida.

8)
O apelante falhou em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, notadamente o esbulho, o que impõe a improcedência do pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A permanência de um dos cônjuges no imóvel comum após a separação de fato, enquanto pendente ação de divórcio com partilha de bens, caracteriza composse (art. 1.199 do Código Civil).

2. A existência de composse
pro indiviso
impede que um dos compossuidores utilize ação de reintegração de posse contra o outro para obter a posse exclusiva.

3. A restrição ao exercício da posse por um dos cônjuges, decorrente de decisão judicial que impõe medida protetiva, não constitui esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (arts. 1.196, 1.199). Código de Processo Civil (arts. 373, I, 561).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM. TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08162943220258150000. TJ-GO - AC: 51202212520228090164. TJ-MG - AC: 10000191566611002. TJ-MG - AC: 10511110001936002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ex-cônjuge, que afirma ter concedido à consorte a posse temporária de imóvel, e que esta, após o prazo convencionado, teria se recusado a desocupá-lo.

A sentença hostilizada julgou improcedente o pedido, por entender configurada composse, além de não demonstrado o esbulho:

“O demandante menciona que permitiu que a requerida residisse por dois meses no imóvel de sua propriedade. A parte requerida, por sua vez, relata que é casada com o autor e se encontra em tramitação processo de divórcio.

De fato, com a documentação apresentada se verifica que às partes são casadas e possuem processo de divórcio em tramitação, sob o nº 5000403-59.2023.8.08.0039.

Verifico que às partes possuem a composse, que se trata de poderes possessórios sobre a mesma coisa entre duas ou mais pessoas, previsto no art. 1.199 do Código Civil.

Portanto, em se tratando de composse se encontra afastada a configuração de esbulho possessório, já que a posse é exercida por ambas às partes.

Apesar do autor mencionar a existência de medida protetiva em seu desfavor, não trouxe a comprovação nos autos, o que é seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo comprovação de que a requerida esteja impedindo o requerido de exercer a sua posse, está descaracterizado o esbulho mencionado na inicial, portanto improcedente o pedido possessório”.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a apelada detém a posse injusta do imóvel e se o documento apresentado em sede recursal seria apto a modificar o resultado do julgamento.

Para o deslinde da controvérsia, afigura-se imprescindível a análise dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao autor da ação possessória demonstrar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a tutela possessória é deferida àquele que demonstra o exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade, não bastando a mera titularidade dominial.

Com efeito, “
considera-se possuidor todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade
” (artigo 1.196 do Código Civil).

Conforme orientação sufragada pelo STJ,
“em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade”
(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

A esse respeito, em detida análise da averbação R-1 do imóvel de matrícula 2.447 (certidão de ID 15961522), é possível observar que o apelante não consta como adquirente do imóvel, ao contrário do que alega.

Tampouco é possível aferir a aquisição do bem, pelo recorrente, em momento anterior à formação do vínculo conjugal.

É incontroverso que as partes contraíram matrimônio e residiram no imóvel litigioso.

Após a separação, a requerida permaneceu na residência, o que não configura esbulho, mas sim composse entre ex-cônjuges até a partilha dos bens e direitos na ação de divórcio.

Consoante o art. 1.199 do Código Civil,
“se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, cada uma exercerá sobre ela a posse, concomitantemente com as demais”,
situação que, por si só, afasta o cabimento do interdito possessório.

Falhou ainda em demonstrar o preenchimento dos demais requisitos legais, notadamente o esbulho.

A rigor, a decisão judicial que impõe medida protetiva para resguardar a incolumidade do cônjuge virago não configura esbulho, pois, nesse caso, a restrição da posse decorre de decisão judicial, e não de ato violento, clandestino ou precário atribuído à recorrida:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ALEGADO ESBULHO. MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. COMPOSSE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A decisão judicial que impõe medida protetiva em benefício da agravada não configura esbulho, pois a perda da posse decorre de ordem jurisdicional legítima, e não de ato de força ou clandestinidade.
[...]

Tese de julgamento: 1. A perda da posse decorrente de decisão judicial legítima não configura esbulho possessório. [...] (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08162943220258150000, Relator.: Gabinete 22 - Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reintegração de posse é o remédio processual que visa à restituição da posse a quem tem a perdida em decorrência de um esbulho, ou seja, na privação da posse mediante violência, clandestinidade ou precariedade. 2. Para a reintegração de posse é imprescindível a prova inequívoca da posse anterior sobre o imóvel de propriedade do autor, a prova do esbulho, prova de que foi aparte ré a autora do esbulho e a descrição precisa da área, sob pena de não ser deferida a pretensão por ausência de requisitos legais exigidos pelo ordenamento processual. 3.
Não verificada a existência de posse exclusiva do recorrente, mas de composse entre os litigantes, a privação do exercício da posse pelo autor, por força de ordem judicial, determinando o seu afastamento, em decorrência de um histórico de violência doméstica, tem-se que a perda da posse não configura ato de violência, clandestinidade ou precariedade passível de configurar esbulho possessório praticado pela apelada.
4. Não obstante o desprovimento do apelo, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, porquanto fixados no limite legal pelo juízo de origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51202212520228090164 CIDADE OCIDENTAL, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO DO BEM - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - COMPOSSE ENTRE OS LITIGANTES - AFASTAMENTO DO AUTOR POR CAUSA DE MEDIDA PROTETIVA - LEI MARIA DA PENHA - ESBULHO - INEXISTÊNCIA - CESSAÇÃO DA MEDIDA - AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO - POSSE JUSTA. Conquanto nas ações possessórias o valor da causa deva corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, se não houve nos autos a demonstração por parte da impugnante do valor real do imóvel, não se pode fixar o valor da causa com base em especulação imobiliária, sem a juntada de uma avaliação fidedigna do bem.
Demonstrada a posse do autor no imóvel, antes do cumprimento da medida protetiva que o afastou do bem, subsiste seu interesse no pleito possessório. Não verificada a existência de posse exclusiva do autor, mas de composse entre os litigantes, a privação do exercício da posse pelo autor, por força de ordem judicial, determinando o seu afastamento, não legitima o manejo de ação possessória para reaver o bem.
Ainda que cessada a medida protetiva, se não houve a realização da notificação, por parte do autor, para a desocupação do imóvel, a ré continuou a exercer a posse justamente. (TJ-MG - AC: 10000191566611002 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

O entendimento jurisprudencial sobre a composse
pro indiviso
reforça a tese de que um dos possuidores não pode, unilateralmente, buscar a reintegração exclusiva da posse, o que afasta a configuração de esbulho.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPOSSE PRO INDIVISO - DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. - Havendo um condomínio pro indiviso, não pode um dos compossuidores buscar a desocupação de parte do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente - Todos os compossuidores podem exercer legitimamente sua posse sobre qualquer parte do imóvel, desde que não impeçam os demais de fazer o mesmo. (TJ-MG - AC: 10511110001936002 Pirapetinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022).

A sentença de improcedência, portanto, conferiu a adequada solução jurídica à lide, não merecendo qualquer reparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira